Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO FACULTATIVA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do § 3o do art. 89 da Lei no 9099/95, a suspensão condicional do processo poderá ser revogada quando ocorrer o descumprimento injustificado de condição imposta.
2. Tratando-se de hipótese de revogação facultativa, a jurisprudência entende necessária a prévia oitiva do beneficiado, para que tenha a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento do acordo firmado, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. Frustrada a tentativa de intimação do beneficiado por meio do aplicativo de mensagens e, havendo endereço, em tese, atualizado nos autos, é cabível a intimação pessoal por meio do oficial de justiça, conforme requerido pela Defensoria Pública, ainda mais porque o beneficiado vinha cumprido as condições estabelecidas no acordo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.